Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Alimentos provisórios. Redução da verba alimentar. Impossibilidade. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão, que fixou os alimentos provisórios em favor da parte autora no equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há viabilidade de redução da obrigação alimentar afeta ao agravante em ambiente de tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. Verificada a capacidade contributiva do genitor e as necessidades do alimentando, o percentual de 75% do salário mínimo se mostra proporcional para contribuição do sustento do seu filho.
IV. Dispositivo
4. Desprovimento do recurso.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, § 1o e 1.703